Tribunal: TJSP
Processo: 1008082-61.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.

Recurso da parte autora improvido. Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.